Tribunal: TJPA
Processo: 0005940-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005940-76.2019.8.14.0401

APELANTE: EDMILTON FERNANDES SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos arts. 180 e 311 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (CP, art. 180) deve ser reconhecida de ofício, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreu período superior a quatro anos, sem causas suspensivas ou interruptivas, sendo inaplicável a majoração do concurso de crimes para o cálculo do prazo prescricional.

4. A jurisprudência pacífica reconhece que a substituição da placa de um veículo por outra falsificada configura o crime de adulteração de sinal identificador (CP, art. 311), por evidenciar o dolo de ludibriar a fé pública.

5. Na espécie, o laudo pericial comprovou que a gravação do número de identificação do veículo (NIV) mantinha sua originalidade, mas a placa sobreposta era falsa e adulterada.

6. A autoria do delito de adulteração restou comprovada pela apreensão do veículo com sinal identificador adulterado na posse do réu, sendo dele o ônus de demonstrar não ter sido o autor da modificação, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A aposição de placa falsa em veículo automotor configura o crime de adulteração de sinal identificador previsto no art. 311 do Código Penal. 2. A apreensão de veículo adulterado na posse do réu, sem justificativa plausível, demonstra a autoria do crime de adulteração de sinal identificador.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119; 180; 311. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 0022655-52.2016.8.13.0297, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 24.04.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0011058-07.2022.8.13.0223, Rel. Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 31.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a condenação quanto ao delito previsto no art. 311 do CP, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 180 do CP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmilton Fernandes Santos de Souza apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180 e 311, na forma do art. 69, todos do CP (ID 17038119).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que não restou provada a prática da conduta típica do ato ilícito descrito no art. 311 do CP, pois não houve adulteração da placa de identificação original do veículo, e sim aposição de placa falsa (ID 17038124).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17038130).

A Procuradoria de Justiça opinou preliminarmente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição do crime de receptação (CP, art. 180) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 20277447).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, a prescrição é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, conforme pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça.

Isso porque, quanto ao crime de receptação, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 180 do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso material não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de receptação é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, entre a data do recebimento da denúncia em 21/03/2019 (ID 17038023), e a prolação da sentença condenatória em 27/10/2023 (ID 17038119), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

No tocante à materialidade delitiva verifica-se que a placa original do veículo conduzido pelo apelante não continha adulteração, tendo o laudo pericial concluído que a gravação do número de identificação do veículo (NIV) mantinha características de originalidade (ID 17038022, pág. 4). Não obstante, a perícia concluiu que a placa sobreposta no veículo apresentava adulteração e não atendia às determinações da resolução CONTRAN (ID 17038022, pág. 1-2).

Em razões recursais, a defesa sustenta que não restou provada a prática do crime previsto no art. 311 do CP, pois não houve adulteração da placa de identificação original do veículo, e sim aposição de placa falsa.

Sem embargo, a tese defensiva não encontra amparo na jurisprudência pátria, segundo a qual
“a conduta de trocar as placas de veículo por uma outra qualquer, falsificada ou pertencente a outro automóvel, caracteriza a adulteração de sinal identificador, conduta devidamente tipificada no art. 311 do Código Penal, pois evidencia o dolo de ludibriar a fé pública”
(TJMG,
ApCrim n. 0022655-52.2016.8.13.0297
, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 24/04/2024).

Nesse contexto, restou constatada a adulteração da placa da motocicleta, estando comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Quanto à autoria delitiva também restou comprovada nos autos, sendo que, a esse respeito, os policiais que participaram da prisão em flagrante relataram em juízo o seguinte:

“
Nivaldo Moreira da Cunha
, policial militar que participou do flagrante, relatou que não recordava detalhes da ocorrência criminosa,
mas lembrava fisicamente dos denunciados.
Disse que na área havia muitos assaltos, daí a abordagem de rotina e que não recorda de alterações visíveis na moto,
mas recorda que havia duas placas.
Da mesma forma, disse que não lembra se a vítima esteve na Delegacia. Respondeu que não lembra das vestes dos acusados nem se algum deles usava uniforme de mototaxista. Acrescentou que os acusados estavam portando arma de fogo tipo pistola caseira e que não sabe quem era o condutor e quem era o que estava na garupa. Alegou que foi o da garupa que jogou a arma e que a arma foi apreendida. Disse que não conhecia os denunciados.

A testemunha
Joseilmo João e Silva
, policial militar, declarou que era por volta das seis da manhã, quando viu dois cidadãos passarem de moto e foram seguidos e abordados.
Disse que durante a abordagem, os policiais puxaram a placa da motocicleta e confirmaram que a moto estava com registro de roubo.
Disse, também, que um dos abordados, no caso, o carona, atirou um simulacro de pistola durante a perseguição policial, que foi jogada antes da prisão.
Afirmou que a placa estava adulterada,
porém não recorda da presença da vítima na Delegacia”. (ID 17038119)

Como se vê, a motocicleta foi apreendida na posse do réu, que não comprovou a propriedade do bem, sendo entendimento pacífico na jurisprudência que, a apreensão de veículo adulterado em poder de um indivíduo, impõe a ele a demonstração de que não foi o responsável pela modificação, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem assentado que
“a autoria do delito previsto no art. 311 do CP não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido veículo ilegalmente modificado em seu poder, e o acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível”,
de maneira que

“existindo, nos autos elementos suficientes para sufragar a condenação quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, há que se confirmar a sentença”
(TJMG,
ApCrim n. 0011058-07.2022.8.13.0223
, Relator Des. Cristiano Álvares Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. 31/05/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a condenação quanto ao delito previsto no art. 311 do CP, e reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação capitulado no art. 180 do CP, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c 109, inciso V, 110, §1º e 119, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025